Tribunal: TJBA
Processo: 8000996-54.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000996-54.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MARIA DO CARMO SANTOS e outros Advogado(s): RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS ABUSIVA. PRETENSÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. EXPRESSO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES APONTADAS. INTUITO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO QUE NÃO SE CONFORMA COM A ESTREITA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo interno, com alegação de contradição no julgado que manteve a decisão de reconhecimento da abusividade de taxa de juros remuneratórios e condenação por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à aplicação da taxa média de mercado como parâmetro para aferição da abusividade dos juros remuneratórios. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, abordando de forma expressa a questão da utilização da taxa média de mercado como referencial, mas não como limite absoluto, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. A pretensão da parte embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configurada a contradição no acórdão embargado quando este aplica corretamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a utilização da taxa média de mercado como referencial, mas não como limite absoluto, para aferição da abusividade de juros remuneratórios." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.